Tribunal: TJMT
Processo: 1002783-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002783-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), MARCELA CRISTINA QUEIROZ - CPF: 039.618.451-07 (EMBARGADO), MULTI CAR PECAS SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 07.956.906/0001-23 (EMBARGANTE), CESAR LAERCIO ALBRING - CPF: 550.574.971-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), MONALIZA MARTINS RACHIK - CPF: 013.847.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Multicar Peças e Serviços EIRELI-ME contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que, ao apreciar Agravo de Instrumento interposto por Marcela Cristina Queiroz, proveu o recurso para suspender os efeitos da tutela provisória de urgência concedida em ação renovatória de locação comercial. A embargante alega omissão do julgado quanto à tempestividade da ação e ao preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei no 8.245/91, postulando efeitos modificativos para restabelecer a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da tempestividade da ação renovatória, à luz do prazo decadencial previsto no art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/91; (ii) apurar se houve omissão na apreciação dos requisitos para a renovação compulsória da locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do prazo decadencial, afirmando que a ação renovatória foi ajuizada em 06/12/2024, ou seja, fora do interregno legal entre um ano e seis meses antes do fim do contrato, cujo término estava fixado em 30/12/2024.

4.

A tentativa de sustentar uma renovação tácita com base em documentos de datas divergentes foi rejeitada pelo acórdão, que reconheceu a validade do contrato firmado com data expressa e firma reconhecida, prevalecendo sua literalidade.

5.

Reconhecida a decadência, o acórdão considerou prejudicada a análise dos demais requisitos para renovação compulsória, em observância ao princípio da economia processual.

6.

A fundamentação da decisão embargada não incorre em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco nas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo código, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

7.

Os embargos revelam nítido caráter infringente, com tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

8.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, salvo nos casos excepcionais em que a correção de vícios formais implicaria mudança inevitável do resultado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão o acórdão que enfrenta expressamente a tese de tempestividade da ação renovatória e rejeita sua validade com base em contrato escrito com data definida.

2.

Reconhecida a decadência do direito à renovação compulsória, torna-se desnecessária a análise dos demais requisitos legais da ação renovatória.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.245/91, art. 51, § 5o; CPC, arts. 300, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, Emb. Decl. no AgRg no CC no 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Multicar peças e Serviços Eireli-ME, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que apreciou o Agravo de Instrumento interposto por Marcela Cristina Queiroz, e proveu o recurso para suspender os efeitos da tutela provisória de urgência concedida em ação renovatória de locação comercial.

A Embargante aponta, em síntese, a existência de
omissão
no julgado, alegando que esta Corte teria deixado de apreciar questões fundamentais, especificamente: (i) o cumprimento do prazo decadencial de seis meses, sob o argumento de que o contrato teria sido renovado em outubro de 2024; e (ii) o preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei no 8.245/91 para a renovação compulsória.

Postula, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em suas contrarrazões a Embargada argumenta que não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão, apontando que todos os fundamentos foram devidamente enfrentados e que a fundamentação apresentada é compatível com os parâmetros legais exigidos, sendo o recurso meramente protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Multi Car Peças e Serviços Eireli-ME opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DECADÊNCIA DO DIREITO À RENOVAÇÃO CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL MÍNIMO DE SEIS MESES PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marcela Cristina Queiroz contra decisão da Terceira Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de ação renovatória de locação comercial proposta por Multicar Peças e Serviços EIRELI, deferiu parcialmente a tutela de urgência para garantir a permanência da autora no imóvel mediante o pagamento do aluguel atualizado. A agravante sustenta a decadência do direito à renovação compulsória, por descumprimento do prazo legal mínimo para propositura da ação, bem como a ausência dos requisitos para concessão da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação renovatória foi proposta dentro do prazo decadencial previsto no art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/91; (ii) verificar se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que garantiu a permanência da locatária no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 51, § 5o, da Lei no 8.245/91 estabelece que o locatário decai do direito à renovação compulsória se não propuser a ação no interregno entre um ano e seis meses antes do término do contrato de locação.

4.

O contrato vigente, com início em 30/12/2023 e término em 30/12/2024, exige que a ação renovatória fosse ajuizada até 30/06/2024. A demanda foi proposta em 06/12/2024, ou seja, fora do prazo legal, caracterizando decadência.

5.

A decadência é de ordem pública, sendo objetiva e improrrogável, conforme entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal, vedada interpretação extensiva ou mitigadora.

6.

A tentativa da parte autora de sustentar renovação tácita do contrato por meio de documentos com datas divergentes não afasta a validade do contrato com data expressa e firma reconhecida.

7.

Ausente a probabilidade do direito invocado, também não se configura o perigo de dano apto a justificar a tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para propositura da ação renovatória de locação comercial, previsto no art. 51, § 5o, da Lei no 8.245/91, é decadencial, objetivo e improrrogável, devendo ser ajuizada no interregno de um ano até seis meses antes do término do contrato.

2.

Proposta a ação fora do prazo legal mínimo, o locatário decai do direito à renovação compulsória, sendo indevida a concessão de tutela provisória de urgência para manutenção no imóvel.

3.

A validade e eficácia do contrato de locação firmado com data expressa de início e término prevalecem sobre alegações extracontratuais não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.245/91, art. 51, § 5o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.074.554, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.05.2023, DJe 10.05.2023; TJ-MT, AI no 1002491-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.05.2021; TJ-MT, AI no 1012384-63.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 26.01.2022.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

A embargante alega omissão relativamente à análise da alegada renovação contratual ocorrida em outubro de 2024, que fundamentaria a tempestividade da ação renovatória.

Tal alegação, contudo, não prospera.

O acórdão embargado expressamente enfrentou esta questão, conforme se extrai dos seguintes trechos:

" O contrato juntado, com firma reconhecida e data incontroversa de início em 30/12/2023 e término em 30/12/2024, constitui o instrumento locatício vigente. (id. 266273781).

Neste contexto, nos termos do artigo 51, § 5o, da Lei no 8.245/91, a ação renovatória deve ser proposta no interregno de um ano até seis meses antes do término do contrato de locação, sob pena de decadência.

Ao ajuizar a demanda em 06/12/2024, a locatária o fez com apenas 24 dias de antecedência do vencimento contratual, ultrapassando o limite legal mínimo exigido.

Sabe-se que esse prazo é de ordem pública e a sua inobservância acarreta extinção do direito à renovação."

"A validade do contrato deriva de sua forma escrita e conteúdo pactuado, sendo a data de início e término fixadas de maneira clara e objetiva no próprio instrumento, com início em 30/12/2023 e fim em 30/12/2024."

"A tentativa de desconstituir a literalidade do contrato por meio de argumentos subjetivos e documentos extracontratuais não se coaduna com a segurança jurídica que deve nortear as relações locatícias comerciais."

Ademais, o julgado fundamentou de forma categórica a questão temporal:

"O contrato vigente, com início em 30/12/2023 e término em 30/12/2024, exige que a ação renovatória fosse ajuizada até 30/06/2024. A demanda foi proposta em 06/12/2024, ou seja, fora do prazo legal, caracterizando decadência."

"Ao ajuizar a demanda em 06/12/2024, a locatária o fez com apenas 24 dias de antecedência do vencimento contratual, ultrapassando o limite legal mínimo exigido."

Verifica-se, portanto, que não houve omissão, mas sim expressa apreciação e rejeição da tese defensiva da embargante.

Similarmente, a alegação de omissão quanto ao preenchimento dos requisitos para renovação compulsória não se sustenta.

O acórdão embargado, ao reconhecer a decadência do direito material por inobservância do prazo do art. 51, §5o, da Lei n. 8.245/91, logicamente dispensou a análise pormenorizada dos demais requisitos, uma vez que a decadência constitui matéria de ordem pública que prejudica o exame do mérito.

"A decadência é de ordem pública, sendo objetiva e improrrogável, conforme entendimento pacificado no STJ e neste Tribunal, vedada interpretação extensiva ou mitigadora."

"reconhecida a decadência do direito à renovação compulsória da locação, resta ausente a probabilidade do direito alegado, razão pela qual não subsistem os pressupostos autorizadores da tutela de urgência concedida pelo juízo singular, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil."

Nesse sentido, a lógica jurídica impõe que, reconhecida a decadência temporal, torna-se desnecessária a verificação dos demais requisitos materiais, aplicando-se o princípio da economia processual.

Em verdade, os embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara julgadora, a modificação do acórdão.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes. No caso dos autos, todavia, o embargante busca reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas pelos recorrentes no julgamento do Agravo de Instrumento, afastando-as de forma fundamentada.

Assim, verifica-se que o Tribunal abordou de forma exaustiva os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pelo Embargantes.

Dessa forma, confere-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser suprida, pois a decisão embargada se ateve à análise da questão processual que restou devidamente fundamentada.

Com efeito, o que pretende o Embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo Recorrente foram exaustivamente debatidas e resolvidas no
decisum
, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante suas alegações, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim sendo, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão ou contradição a serem supridas.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025